Tribunal: TJMT
Processo: 1001461-02.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001461-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (AGRAVANTE), JOAOZINHO FLAMINI registrado(a) civilmente como JOAO BATISTA FLAMINI - CPF: 486.020.272-49 (AGRAVADO), Shirley registrado(a) civilmente como SHIRLEY MARQUES MONTEIRO - CPF: 919.744.101-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMÓVEIS CONTÍGUOS. ÁREA INFERIOR A QUATRO MÓDULOS FISCAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que, ao acolher parcialmente embargos de declaração, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel rural registrado sob a matrícula nº 1.855, por constituir extensão de pequena propriedade rural já declarada impenhorável em julgamento anterior.

2.

O agravante sustenta que o crédito exequendo possui natureza alimentar, por se tratar de honorários advocatícios, o que autorizaria a penhora. Alega má-fé do executado e afirma que este possui outros imóveis. Requer a manutenção da penhora.

3.

O agravado defende que os imóveis são contínuos, produtivos e explorados pela família, com área total inferior a quatro módulos fiscais. Sustenta a inexistência de ofensa à coisa julgada e pugna pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento anterior da impenhorabilidade de imóvel rural impede a análise de nova constrição sobre imóvel contíguo não apreciado no julgamento anterior; e (ii) saber se a natureza alimentar dos honorários advocatícios autoriza a penhora de pequena propriedade rural explorada pela família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A eficácia preclusiva da coisa julgada limita-se à questão expressamente decidida. O julgamento anterior apreciou apenas a matrícula nº 4.934. A matrícula nº 1.855 não foi objeto de deliberação. Inexistência de ofensa à coisa julgada.

4.

A pequena propriedade rural é impenhorável quando possuir até quatro módulos fiscais e for explorada pela família. Os imóveis são contínuos. A soma das áreas não ultrapassa quatro módulos fiscais do município. A exploração direta pelo núcleo familiar foi comprovada.

5.

A proteção prevista no art. 5º, XXVI, da CF/1988 e no art. 833, VIII, do CPC possui natureza constitucional. A exceção do art. 833, § 2º, do CPC refere-se à prestação alimentícia em sentido estrito.

6.

O STJ, no Tema Repetitivo 1.153, firmou entendimento de que honorários advocatícios, embora possuam natureza alimentar, não se enquadram na exceção do § 2º do art. 833 do CPC. Inviável a penhora.

7.

Ausente prova de conduta dolosa ou temerária, não se configura litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural pode abranger imóveis contíguos que, somados, não ultrapassem quatro módulos fiscais e sejam explorados pela família. 2. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não autoriza a penhora de pequena propriedade rural, por não se enquadrar na exceção do art. 833, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, arts. 833, VIII e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.038.507, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 21.12.2020; STJ, REsp nº 1.954.380/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por WAGNER RICCI DA SILVA contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1000475-28.2022.8.11.0052, que, ao acolher parcialmente embargos de declaração opostos pelo executado, estendeu a impenhorabilidade ao imóvel rural registrado sob a matrícula n. 1.855.

Consta dos autos que, em anterior agravo de instrumento, foi reconhecida a impenhorabilidade do imóvel rural registrado sob a matrícula n. 4.934, decisão posteriormente cumprida pelo Juízo de origem, que declarou a impenhorabilidade do referido bem e determinou o cancelamento de eventual constrição.

Na sequência, o executado opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto à análise da indicação de penhora do imóvel registrado sob a matrícula n. 1.855, afirmando tratar-se de pequena propriedade rural, produtiva e cultivada pela família para subsistência mínima, cuja área total, somada à da matrícula n. 4.934, não ultrapassaria quatro módulos fiscais. Alegou, ainda, excesso de execução e nulidade do título executivo por ausência de contraditório e ampla defesa.

O Juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os embargos de declaração para reconhecer que ambos os imóveis (matrículas n. 4.934 e n. 1.855) constituem pequena propriedade rural, formando unidade produtiva contínua, com área total inferior a quatro módulos fiscais, estendendo a impenhorabilidade ao imóvel de matrícula n. 1.855.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada violou a coisa julgada formada no agravo de instrumento anterior, que teria reconhecido a impenhorabilidade exclusivamente da matrícula n. 4.934, deixando a matrícula n. 1.855 sujeita à constrição. Alega excesso de competência do juízo de primeiro grau, afronta aos arts. 502, 505 e 507 do CPC, bem como inadequação dos embargos de declaração para rediscussão do mérito. Defende a natureza alimentar dos honorários advocatícios executados e o risco de frustração da execução. Requer a concessão de tutela de urgência recursal, com efeito suspensivo ativo, para restabelecer a penhora sobre o imóvel de matrícula n. 1.855, e, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O agravado apresentou contrarrazões, arguindo que não há violação à coisa julgada, pois o acórdão anterior tratou apenas da matrícula n. 4.934, inexistindo deliberação quanto à matrícula n. 1.855. Sustenta que ambos os imóveis compõem pequena propriedade rural familiar, contínua e com área total inferior a quatro módulos fiscais, sendo impenhoráveis nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, do art. 833, VIII, do CPC e da Lei n. 8.629/93. Afirma que honorários advocatícios não se equiparam a pensão alimentícia para fins de afastar a impenhorabilidade. Requer o desprovimento do recurso. Aduz, ainda, ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão baseado no Tema 961 da repercussão geral, pugnando, se for o caso, pelo não conhecimento do agravo por ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por WAGNER RICCI DA SILVA contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1000475-28.2022.8.11.0052, que, ao acolher parcialmente embargos de declaração opostos pelo executado, estendeu a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, reconhecida por esta Egrégia Câmara no julgamento RAI n.° 1019913-94.2025.8.11.0000, ao imóvel rural registrado sob a matrícula n. 1.855.

No mérito, alega que o crédito exequendo possui natureza alimentar (honorários advocatícios), o que autorizaria a penhora. Afirma, ainda, a existência de má-fé e ocultação deliberada de bens, sustentando que o executado possui múltiplos imóveis e seria "pecuarista de sucesso", o que descaracterizaria a proteção legal. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão e manter a penhora sobre a matrícula nº 1.855.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Em contrarrazões, o Agravado refuta a tese de coisa julgada, esclarecendo que a matrícula nº 1.855 não foi objeto do julgamento anterior por não ter sido penhorada naquela ocasião, tratando-se de objeto estranho aos limites do recurso pretérito. No mérito, defende a manutenção da impenhorabilidade absoluta, alegando que os imóveis são contínuos, produtivos (cultivo manual de mandioca, milho e frutas) e essenciais à sua sobrevivência mínima. Pugna pelo desprovimento do agravo e pela condenação do Agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Consta dos autos que, em anterior agravo de instrumento (RAI n.° 1019913-94.2025.8.11.0000), foi reconhecida por esta Egrégia Câmara a impenhorabilidade do imóvel rural registrado sob a matrícula n. 4.934, decisão posteriormente cumprida pelo Juízo de origem, que declarou a impenhorabilidade do referido bem e determinou o cancelamento de eventual constrição.

Na sequência, foi afastada a penhora do imóvel contíguo, registrado sob a matrícula n. 1.855, em razão de tratar-se de extensão da pequena propriedade rural referente à matrícula n. 4.934, igualmente produtiva e cultivada pela família para subsistência mínima. A área total, comprovada na origem, não ultrapassa quatro módulos fiscais.

Inicialmente, ressalto que a eficácia preclusiva da coisa julgada se restringe à questão principal expressamente decidida, não impedindo a análise de novos atos de constrição sobre bens distintos.

O acórdão anterior tratou apenas da matrícula n. 4.934, inexistindo deliberação quanto à matrícula n. 1.855. Não há que se falar, portanto, em ofensa à coisa julgada quando o provimento anterior limitou-se a declarar a impenhorabilidade do bem que estava efetivamente constrito à época.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a exige, cumulativamente, dois requisitos para sua configuração: (i) que a área seja classificada como pequena propriedade rural, com dimensão de até quatro módulos fiscais; e (ii) que haja exploração econômica direta pelo núcleo familiar (REsp n. 1.913.236/MT, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2021).

Os imóveis de matrículas nº 4.934 e 1.855 são contínuos e formam uma unidade produtiva única, e a soma das áreas totaliza aproximadamente 61 hectares, valor significativamente inferior ao limite de 4 módulos fiscais para a região de Salto do Céu/MT, que corresponde a 320 hectares, circunstâncias estas não impugnadas pelo agravante.

Além disso, a natureza produtiva e o regime de economia familiar já foram reconhecidos por este Tribunal no julgamento do agravo anterior, destacando-se que
o agravante é reconhecido na região por sua atividade agrícola e pela comercialização da produção, corroborando com a condição de subsistência vinculada à propriedade. Essa condição é reforçada pela natureza da Ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, uma vez que o bem, de caráter familiar, foi dividido em frações equivalentes, confirmando seu uso como moradia da entidade familiar.
(ID 346388360).

Portanto, a decisão de primeiro grau, ao aplicar o Tema 961 da Repercussão Geral do STF, apenas conferiu logicidade ao julgado deste Sodalício, estendendo a proteção legal ao imóvel contíguo que completa a pequena propriedade rural do executado. Nesse sentido, o precedente do Pretório Excelso:

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo.
2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora.
3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
”. (ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049

DIVULG 12-03-2021

PUBLIC 15-03-2021)

O Agravante defende a possibilidade de constrição sob o argumento de que o crédito exequendo, por se tratar de honorários advocatícios, detém natureza alimentar, o que atrairia a exceção à impenhorabilidade prevista no art. 833, § 2º, do CPC. Sustenta, em síntese, que a verba destinada ao sustento do profissional do Direito deve prevalecer sobre a proteção conferida ao imóvel rural.

Contudo, a proteção constitucional e legal da pequena propriedade rural (Art. 5º, XXVI, CF e Art. 833, VIII, CPC) é de ordem absoluta quando preenchidos os requisitos legais.

A exceção que permite a penhora para pagamento de "prestação alimentícia" refere-se ao conceito estrito de alimentos (decorrentes de direito de família ou ato ilícito), não se estendendo aos honorários advocatícios, apesar de sua natureza alimentar para fins de habilitação em falência ou privilégio creditório. No julgamento do Tema Repetitivo 1.153/STJ, o STJ fixou a seguinte tese:
a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia).

(REsp n. 1.954.380/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 5/6/2024, DJe de 17/9/2024.)

Assim, inexistindo fatos novos capazes de descaracterizar a pequena propriedade rural e estando a decisão em estrita consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Por fim, inviável o reconhecimento de litigância de má-fé, pleiteada pelo agravado, pois sua configuração exige prova inequívoca de conduta dolosa ou temerária, não demonstrada no caso em análise.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026